Tribunal: STF
Processo: HC 77421
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Hipótese em que a sentença
estabeleceu o regime de cumprimento da pena como sendo inicialmente
o fechado. Não houve recurso do Ministério Público. 3. Não cabe, ao
Tribunal de segundo grau, ao julgar recurso da defesa contra a
decisão condenatória, estipular que o regime de cumprimento integral
da pena seja o fechado. 4. Habeas Corpus deferido para restabelecer
a sentença, admitida, em decorrência, a progressão.